Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009072-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ODENIR DA SILVA LARA - CPF: 770.354.701-82 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ODENIR DA SILVA LARA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009072-74.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS” de no 1018395-82.2021.8.11.0041 onde litiga com AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO; e tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 210413680 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 211041182 seja a matéria seja submetida ao plenário, pugnando pelo provimento do recurso, para que o recurso seja conhecido, e regularmente processado, e ao final, seja provido nos moldes do recurso de agravo de instrumento (ID no. 208853198).

Contrarrazões sob ID. 214488698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de homologação de laudo pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

(...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.”

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ODENIR DA SILVA LARA, contra a decisão proferida na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1018395-82.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A., perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial.

Sustenta, em síntese, que (i) o laudo pericial afirma que não foram formulados quesitos pelo agravante, ignorando a petição formulada pelo agravante no id no. 92628245-origem; (ii) tal fato por si só enseja em nulidade, tendo em vista que o Art. 473, inciso IV do CPC; (iii) o laudo técnico ou qualquer outro documento técnico similar deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; (iv) a embalagem utilizada para coletar a água não é própria (sem esterilização), podendo influenciar no resultado da análise; (v) deveria o perito estar utilizando máscara, luva e máscara; (vi) o profissional é engenheiro mecânico, e não demonstrou através de certidão emitida pelo CREA/MT que possui certidão especial de atribuição para análise de esgoto/água; (vii) o perito sequer foi intimado para prestar esclarecimentos, e o laudo pericial foi homologado através da decisão agravada, em clara violação à disposição contida no Art. 477, §2o, inciso I do CPC; (viii) a decisão agravada também não adentrou nas questões levantadas na impugnação ao laudo pericial; (ix) a Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV), sendo certo que o direito a emissão de laudo pericial com base nos parâmetros exigidos insere-se nesta garantia (ampla defesa).

A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de homologação de laudo pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade – Homologação de laudo pericial - Decisão não impugnável por meio de agravo de instrumento - Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC - Possibilidade de arguição mediante preliminar de recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC)- Taxatividade mitigada, reconhecida pelo STJ (Tema 988), não aplicável à espécie - Recurso inadmissível - Exegese da doutrina e da jurisprudência desta Corte de Justiça e desta C. Câmara de Direito Público - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - AGT: 20106310320228260000 SP 2010631-03.2022.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 21/10/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Homologação do laudo pericial. Decisão não impugnável por Agravo de Instrumento. Interposto Agravo de Instrumento em face da decisão que homologou o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a inadmissibilidade em observância às hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como, por não se enquadrar no entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade do referido artigo, pois desprovido do requisito objetivo da urgência. 2. Ausência de fato novo. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz, em suas razões, qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 5117111-26.2022.8.09.0032, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396-MT).

Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.” (N.U 1022412-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.” (N.U 1013517-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024